Tribunal: TJSP
Processo: 1508687-23.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto duplamente qualificado. Arrombamento e mediante concurso de agentes. Sentença condenatória. A Defesa busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o estabelecimento da pena-base no mínimo legal. Sem razão. Materialidade e autoria bem delineadas. Testemunhos comprovam a prática delitiva pelo acusado. Conjunturas fáticas incriminam sobremaneira

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto duplamente qualificado. Arrombamento e mediante concurso de agentes. Sentença condenatória. A Defesa busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o estabelecimento da pena-base no mínimo legal. Sem razão. Materialidade e autoria bem delineadas. Testemunhos comprovam a prática delitiva pelo acusado. Conjunturas fáticas incriminam sobremaneira o acusado. Vítima que reconheceu o réu como sendo um dos furtadores. Apelante preso na posse de parte da res furtada. Dosimetria não comporta reparo. Fixação das basilares acima do mínimo devidamente justificada. Regime inicial aberto. Pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508687-23.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS DE
SOUZA GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508687-23.2019.8.26.0228 -Voto no 11.152
2
APELAÇÃO no 1508687-23.2019.8.26.0228
Apelante: LUCAS DE SOUZA GOMES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Magistrado (a): Dr (a). Marcello Ovídio Lopes Guimarães
Voto no: 11.152
APELAÇÃO
CRIMINAL.
Furto
duplamente
qualificado.
Arrombamento e mediante concurso de agentes. Sentença
condenatória. A Defesa busca a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, pretende o estabelecimento da pena-
base no mínimo legal. Sem razão. Materialidade e autoria bem
delineadas. Testemunhos comprovam a prática delitiva pelo
acusado. Conjunturas fáticas incriminam sobremaneira o acusado.
Vítima que reconheceu o réu como sendo um dos furtadores.
Apelante preso na posse de parte da res furtada. Dosimetria não
comporta reparo. Fixação das basilares acima do mínimo
devidamente justificada. Regime inicial aberto. Pena privativa de
liberdade substituída por duas restritivas de direitos. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
Defesa de LUCAS DE SOUZA GOMES, em face da r. sentença, cujo relatório se
acolhe, publicada em 12 de fevereiro de 2020, na qual o MM. Juízo da 18a Vara
Criminal Central da Comarca de São Paulo o condenou às penas de 02 (dois)
anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-
multa, no piso, por incurso no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal,
sendo-lhe deferido o apelo em liberdade. A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em i) prestação de
serviços à comunidade, à entidade de cunho assistencial a ser indicada pelo
Juízo das Execuções e ii) prestação pecuniária, no importe de 02 (dois) salários
mínimos, destinados também à entidade de cunho assistencial a ser indicada
pelo Juízo das Execuções (fls. 112/116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508687-23.2019.8.26.0228 -Voto no 11.152
3
A Defesa do acusado busca a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, pretende o estabelecimento da pena-base no
mínimo legal (fls. 131/135).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 139/143).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso defensivo (fls. 152/154), vindo os
autos conclusos em 11 de junho de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
A r. sentença bem analisou a prova, não merecendo
reparos.
Segundo narra a denúncia, no dia 11 de abril de 2019, por
volta das 21 horas e 30 minutos, na Rua Leopoldo Miguez, Sé, no Município e
Comarca da Capital, LUCAS DE SOUZA GOMES, juntamente com duas pessoas
não identificadas, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante
rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, um suporte de celular no valor de R$
15,00 e o telefone celular, Samsung J4, de propriedade da vítima Luís Henrique
Alves Artilheiro.
Segundo apurado, o acusado e os terceiros não
identificados decidiram realizar um furto. Visando perpetrar seu intento, dirigiram-
se ao local dos fatos, onde o ofendido estava parado no semáforo, com seu
veículo. Ato contínuo, aproximaram do carro, momento em que um dos coautores
quebrou o vidro lateral dianteiro direito e o acusado apoderou-se do celular e do
suporte do aparelho, que estavam no painel do carro.
Logo após, a vítima deixou o local e, nas proximidades,
encontrou Policiais Militares, informando o ocorrido. Em virtude disso, os Policiais
iniciaram buscas pela região e, no acesso à Avenida do Estado, Passarela
Frederico Maia, encontraram um grupo de pessoas e, ao realizarem a busca
pessoal, encontraram em poder do réu o suporte subtraído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508687-23.2019.8.26.0228 -Voto no 11.152
4
Diante dos fatos, os Policiais Militares conduziram o
acusado à Delegacia de Polícia, onde a vítima o reconheceu como o autor que
colocou o braço dentro do veículo e subtraiu os referidos bens (fls.09).
Em virtude destes fatos, o acusado foi denunciado por
incurso no artigo 155, § 4o, incisos I, e IV, do Código Penal. Após regular
instrução processual, foi condenado nos exatos termos da inicial acusatória.
Insurge-se a Defesa contra essa condenação.
Sem razão, contudo.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto
de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls.
05/08), auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 13), auto de
reconhecimento de pessoa positivo (fl. 12), bem como pelas demais provas nos
autos.
Assim como a autoria.
Ouvida na fase inquisitiva, a vítima Luis Henrique Alves
artilheiro disse que é motorista de aplicativo e estava realizando serviços para a
“Senhora Nair”, quando parou o automóvel no semáforo da Rua Leopoldo Miguel,
e três indivíduos se aproximaram, um quebrou o vidro lateral dianteiro direito,
enquanto outro enfiou o braço dentro do carro e subtraiu o celular, juntamente
com o suporte do aparelho que estava no painel do automóvel. Em seguida, saiu
com o veículo e, ao virar na próxima esquina, visualizou policiais militares,
informando o acontecido. Compareceu na base da PM, local onde os agentes
trouxeram um indivíduo e, com ele, o suporte do aparelho celular. Reconheceu,
sem sombra de dúvidas, como sendo o indivíduo que enfiou o braço dentro do
automóvel e puxou o aparelho e o suporte que conseguiu recuperar (fl. 11).
Em Juízo, a vítima disse que estava em seu carro de
aplicativo, com passageira idosa, quando três rapazes se aproximaram, e um
deles quebrou o vidro do carro, o outro entrou no veículo e pegou o celular do
painel, e o terceiro puxou o segundo para fora. Não conseguiu recuperar o
celular, mas sim o suporte do aparelho, que foi levado também, e que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508687-23.2019.8.26.0228 -Voto no 11.152
5
encontrado no bolso do réu, pelo que lhe afirmaram os policiais que prenderam o
acusado. Disse ter certeza de que era o seu suporte, aquele encontrado com o
imputado. Anotou que deu características dos furtadores, e quanto ao réu, falou
de início que estava com roupa preta com faixas amarelas. Afirmou que o réu foi
preso justamente com essa roupa, e assim estava na delegacia. Asseverou não
ter dúvida porque viu bem o rosto do réu (mídia).
As testemunhas policiais militares Renan Ítalo dos Santos e
José Eduardo Santos Siqueira narram os fatos, de maneira uníssona, nos termos
da inicial acusatória (fls. 09 e 10 e mídia).
A testemunha de defesa Flaviano Barbosa de Oliveira disse
que no dia dos fatos estava caminhando juntamente com sua esposa e com o
acusado e, quando estavam subindo uma passarela com formato de caracol,
apareceram uns meninos correndo. Quando chagaram no topo da passarela,
todos foram abordados pelos policiais. Mandaram-no levantar a camisa. LUCAS
foi colocado no chão. Depois, mandaram ele e sua esposa embora, ficando
somente LUCAS. Disse que com LUCAS não havia nada (mídia).
A testemunha de defesa Aline Dias de Andrade contou que
estava com seu esposo Flaviano, quando se encontraram com LUCAS. Quando
estavam subindo o viaduto, passaram uns meninos correndo e os policiais atrás
deles. Os agentes abordaram a todos, mandando que levantassem a camisa.
Quanto a LUCAS, ele foi jogado no chão, sendo que os policiais o chutaram. Não
notou qualquer objeto com LUCAS (mídia).
LUCAS, em solo policial, negou a prática delitiva. Disse que
foi abordado por policiais militares quando estava com um grupo de jovens.
Narrou que não cometeu crime algum e que também não foi agredido pelos
policiais (fl. 14).
Em Juízo, LUCAS voltou a negar a prática do crime. Disse
que se encontrou com Flaviano e a mulher dele e seguiram juntos pela rua, até
que viu um grupo de mais de seis meninos correndo, e a polícia atrás, sendo
todos eles enquadrados pelos policiais. Disse que apanhou e foi algemado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508687-23.2019.8.26.0228 -Voto no 11.152
6
Flaviano foi liberado. Narrou que já tinha sido enquadrado pelos policiais antes e
nada tinha contra eles (mídia).
Pois bem.
Como se percebe, a absolvição é meta impossível de ser
alcançada.
As provas constantes nos autos incriminam o acusado
sobremaneira e são claras para embasar o decreto condenatório.
Restou devidamente comprovado que LUCAS, em concurso
de agentes e mediante arrombamento, subtraiu os objetos descritos na inicial,
pertencentes à vítima.
Os policiais militares ouvidos foram precisos e coerentes ao
descrever a abordagem e prisão em flagrante do acusado.
Disseram que a vítima contou ter sido furtada por três
indivíduos, que quebraram o vidro de seu carro e levaram seu celular e o suporte
do aparelho, sabendo-se que no local é comum esse tipo de furto. Com as
características em mãos, encontraram o réu, que convergia com elas.
Confirmaram que encontraram com o réu o suporte do celular furtado da vítima.
Anotaram que a vítima reconheceu o réu como sendo um dos furtadores e o
suporte como sendo o seu, e que esse objeto estava nas vestes do imputado.
E, quanto aos depoimentos das testemunhas de acusação,
é pacífico o entendimento de que a simples condição de policial não enseja seu
recebimento com reservas, já que colhidos sob compromisso de dizer a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelo depoente.
Desse
modo,
seus
testemunhos
não
podem
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508687-23.2019.8.26.0228 -Voto no 11.152
7
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente o acusado.
Ao contrário: os policiais foram bastante convincentes em
suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que detinham
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode
ser presumido tão somente pelo fato de serem policiais.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto de
prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.
Além disso, tem-se o depoimento, firme e seguro, da vítima,
a qual afirmou que reconheceu, em solo policial e também em Juízo o acusado
como sendo a pessoa que amealhou seu celular e suporte.
Ora, ninguém melhor do que o ofendido para reconhecer,
com clareza, autor do crime do qual foi vítima.
Teve contato direto com o réu e não titubeou, em momento
algum, ao apontá-lo como o agente do delito.
Como é cediço, sobretudo quando amparada conjuntamente
com outros elementos de convicção, a palavra da vítima, em sede de crimes
contra o patrimônio, revela-se de extremo valor, já que, na maioria das vezes, tais
delitos são vivenciados apenas por ela e pelo agente, conforme se deu in casu.
Relevar suas palavras, alegando íntimo interesse no
desfecho do processo, seria admitir a real possibilidade de impunidade.
A desconsideração poderia ser realizada, entretanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508687-23.2019.8.26.0228 -Voto no 11.152
8
trouxesse a defesa comprovação de que a vítima intencionasse prejudicar o
acusado.
Todavia, não o fez.
Por outro lado, LUCAS, em que pese ter negado a prática
delitiva, não soube dizer os motivos pelos quais a vítima lhe imputou a prática do
crime.
Além disso, as testemunhas de defesa não presenciaram a
abordagem por completo do réu, logo, não podiam saber ao certo se ele trazia
consigo o objeto furtado.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega.
Não se desincumbindo desse ônus, as assertivas ficaram vazias e perdidas nos
autos.
Ademais, em poder do réu foi encontradas parte da res
furtiva.
Como é cediço, nos crimes patrimoniais, a apreensão da
coisa subtraída em poder do acusado, em consonância com o conjunto probatório
colhido nos autos, é prova clara de autoria.
Tal circunstância faz presumir ser ele o autor da subtração,
com inversão do ônus da prova.
Assim, não há que se falar em ausência de provas para a
condenação do delito de furto duplamente qualificado.
Da mesma forma, as qualificadoras do delito patrimonial
também foram cabalmente demonstradas.
Quanto ao concurso de agentes, tem-se que o apelante agiu
conluiado com ao menos mais dois comparsas não identificados, estando
previamente ajustados e possuindo unidade de desígnios.
O liame subjetivo é evidente, pois se uniram na busca de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508687-23.2019.8.26.0228 -Voto no 11.152
9
resultado único. Agiram com inequívoca conjugação de esforços, para subtraírem
os bens mencionados na exordial, aderindo um à conduta do outro.
Quanto à qualificadora do arrombamento, restou cabalmente
demonstrada pelo laudo pericial, o qual afirmou que “(...) Trata-se do veículo de
placas QPS 7258, São Paulo SP da marca Chev, do tipo pas/automóvel/não
aplicável do modelo Prisma 10MT JOYE, do ano de 2018/2019 de cor cinza
examinado por volta das 15h00 do dia 12/04/19 no pátio do I.C.C, o qual
apresentava danos aparentes de aspectos recentes localizados no vidro da porta
dianteira direita que apresentava-se totalmente fragmentado e deslocado, no
interior do veículo, encontravam-se, ainda, dispersos desordenadamente, os
fragmentos daquele vidro denunciando que ali ocorreu furto qualificado
consumado seguido de atos de vandalismo. (...)”. (fls. 69/73).
Desta feita, devidamente comprovada a prática delitiva pelo
acusado.
Passo à dosimetria
Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, a
pena-base foi fixada seis meses acima do mínimo legal, atingindo 02 (dois) anos
e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no piso, utilizando-se uma
das qualificadoras como circunstância judicial desabonadora.
Neste ponto, a defesa almeja o estabelecimento da basilar
no mínimo legal.
Sem razão, contudo.
Havendo mais de uma qualificadora, é plenamente
admissível a utilização de uma delas para tipificar o delito e das outras como
circunstâncias judiciais desfavoráveis ou agravantes, quando assim previstas.
Sobre o tema:
“HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
PENA.
DOSIMETRIA. PRINCÍPIO DO NON BIS IN
IDEM.
VIOLAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508687-23.2019.8.26.0228 -Voto no 11.152
10
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
VERIFICADO.
ORDEM
DENEGADA.
1.
Reconhecida a presença de duas qualificadoras
do homicídio, uma é utilizada para qualificar o
delito e a outra deverá ser considerada como
circunstância negativa, seja na primeira fase da
dosimetria (art. 59 do CP), seja como agravante,
quando prevista no art. 61 do CP, em
homenagem ao princípio da soberania dos
veredictos do Tribunal Popular e em decorrência
do sistema trifásico de aplicação da reprimenda.
Precedentes desta Corte (...)”
(STJ - HC: 90712 DF 2007/0218491-6, Relator:
Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento:
27/03/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação: DJ 19.05.2008 p. 1).
Portanto, deve ser mantida o estabelecimento da pena-base
do acusado acima do mínimo, conforme operado em 1o grau.
Na segunda etapa, ausentes agravantes e presente a
atenuante da menoridade relativa, a pena foi diminuída em 03 (três) meses,
atingindo 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze)
dias-multa, no piso.
Sem alterações na última etapa, a pena tornou-se definitiva.
Fixou-se o regime inicial aberto.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em i) prestação de serviços à comunidade, à
entidade de cunho assistencial a ser indicada pelo Juízo das Execuções e ii)
prestação pecuniária, no importe de 02 (dois) salários mínimos, destinados
também à entidade de cunho assistencial a ser indicada pelo Juízo das
Execuções.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR